Tribunal: TJSP
Processo: 1500545-86.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais confirmaram que o réu desobedeceu às ordens de parada emitidas e assumiu integral responsabilidade pelas drogas existentes na sacola arremessada por uma das janelas do veículo durante o acompanhamento (82 porções de cocaína, com massa de 180,9g). Confissão em sintonia com os demais elementos de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais confirmaram que o réu desobedeceu às ordens de parada emitidas e assumiu integral responsabilidade pelas drogas existentes na sacola arremessada por uma das janelas do veículo durante o acompanhamento (82 porções de cocaína, com massa de 180,9g). Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção (CPP, art. 197). Condenação mantida.
PENAS. Bases fixadas em 2/3 acima do mínimo para o crime de tráfico de drogas, pela natureza da droga apreendida e pelos maus antecedentes (três condenações) e em 1/2 acima do piso para o crime de desobediência, valorados apenas os maus antecedentes. Percentuais proporcionalmente reduzidos, nesta Instância, para 1/4 para o tráfico e 1/5 para a desobediência. Na segunda fase, compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, para ambos os crimes. Maus antecedentes e reincidência obstam a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Penas reduzidas para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa mínimos para crime de tráfico de drogas e 18 dias de detenção e 12 dias-multa mínimos pelo crime de desobediência.
REGIME E BENEFÍCIOS. Para o crime de tráfico, manutenção do regime inicial fechado e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, quantidade de pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes do acusado. Para o crime apenado com detenção, mantido o regime semiaberto, pelos mesmos fundamentos, a par do disposto no art. 69, § 1o, do CP.
Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir as penas do apelante para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa mínimos para o crime de tráfico de drogas e 18 dias de detenção e 12 dias-multa mínimos para o crime de desobediência, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.